Tribunal: TJDFT
Processo: 0738583-09.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-09-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0738583-09.2021.8.07.0001 RECORRENTE: JORGE FARIA RECORRIDO: BANCO DO BRASIL S/A. DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra decisão proferida pelo eminente Desembargador Relator Sandoval Oliveira, que não conheceu da apelação interposta pelo ora recorrente, por não impugnar especificamente os fundamentos da sentença recorrida, sendo, portanto, inadmissível (ID 36652331 - Pág. 6). O recorrente alega violação ao artigo 932 do CPC, pugnando pelo reconhecimento da impossibilidade de julgamento do feito decorrente da suspensão do SIRDR n.o 71/TO. Requer, ainda, seja apreciado o pedido preliminar de cassação da sentença por nulidade absoluta, consubstanciada na incompetência do MM. Juízo da Comarca de Brasília/DF para processa e julgar feito, haja vista determinação judicial do TJPE que reconheceu a competência da Comarca de Formiga/MG. Em contrarrazões, o recorrido pede que as publicações sejam feitas em nome do advogado NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES, inscrito na OAB/DF 25.136 (ID 38935039 - Pág. 9). II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado por ser o recorrente beneficiário da gratuidade de justiça. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. De início, cumpre ressaltar que a decisão impugnada foi publicada em data anterior à da publicação da emenda constitucional 125, não se aplicando ao caso o requisito de admissibilidade por ela inaugurado, ou seja, a demonstração da relevância das questões de direito federal infraconstitucional. Outrossim, o recurso não merece prosseguir, porquanto, na hipótese dos autos, não há decisão de única ou última instância, conforme exige o permissivo constitucional autorizador, pois contra a decisão monocrática do eminente Desembargador Relator não foi interposto o cabível agravo interno para provocar a manifestação de órgão colegiado deste Tribunal de Justiça. Assim, incide o óbice do enunciado 281 da Súmula do STF. Já decidiu o STJ, “Nos termos da jurisprudência desta Corte Superior, revela-se inadmissível o processamento de recurso especial interposto contra decisão monocrática, porquanto um dos pressupostos para sua admissibilidade é o exaurimento das instâncias ordinárias. Incidência da Súmula 281 do Supremo Tribunal Federal.” (AgInt no AREsp 1966023/PR, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 24/3/2022). Por fim, indefiro o pedido de publicação exclusiva em nome do subscritor das contrarrazões ao recurso, tendo em vista convênio firmado pelo banco recorrido com este TJDFT para publicação no portal eletrônico. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Desembargador ÂNGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A030